Tribunal: TJBA
Processo: 8042836-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042836-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: WANIA LUCIA DE PAULA MELO Advogado(s): RICARDO HIROSHI AKAMINE AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ITCMD. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENTRE CÔNJUGES CASADOS SOB O REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. CDA DESCONSTITUÍDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de ITCMD, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória para afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA. A agravante sustentou que a cobrança se originou de mera transferência bancária entre cônjuges casados sob o regime de comunhão universal de bens, inexistindo fato gerador do tributo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de inexistência de fato gerador do ITCMD pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a transferência de valores entre cônjuges casados sob o regime da comunhão universal de bens configura ou não fato gerador do ITCMD. III. RAZÕES DE DECIDIR A exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393/STJ. A certidão de casamento em regime de comunhão universal de bens e as declarações de imposto de renda são documentos hábeis a comprovar a inexistência de doação, tornando desnecessária dilação probatória. O ITCMD tem como fato gerador a transmissão causa mortis ou por doação, nos termos do art. 155, I, da CF/1988. No regime de comunhão universal de bens, previsto no art. 1.667 do CC, há comunicação plena do patrimônio, inexistindo transmissão patrimonial entre pessoas distintas. O STJ firmou jurisprudência no sentido de que é nula a doação entre cônjuges casados sob o regime da comunhão universal de bens, pois a hipotética liberalidade resultaria no retorno do bem ao patrimônio comum do casal (REsp 1.787.027/RS). A inexistência do fato gerador afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA, que pode ser ilidida por prova inequívoca do contribuinte, nos termos do art. 204, parágrafo único, do CTN. O vício atinge a própria existência da obrigação tributária, não se tratando de mera irregularidade formal, mas de nulidade substancial do título. Aplicável a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, CPC), diante da suficiência dos elementos para julgamento imediato do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A exceção de pré-executividade é cabível para discutir a inexistência de fato gerador de tributo quando a matéria é de ordem pública e comprovada por prova documental inequívoca. No regime da comunhão universal de bens, a transferência bancária entre cônjuges não configura doação, inexistindo fato gerador do ITCMD. A inexistência do fato gerador afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA, ensejando a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 924, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, I; CC, art. 1.667; CTN, arts. 35, 155, I, e 204, parágrafo único; CPC, arts. 924, III, e 1.013, § 3º; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009 (repetitivo, Súmula 393/STJ); STJ, REsp 1.787.027/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2020; TJ-SC, Apelação nº 0303966-53.2018.8.24.0023, Rel. Des. Sandro José Neis, j. 20.02.2024; TJ-MG, AC nº 2961541-12.2013.8.13.0024, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 13.06.2023; TJ-GO, APL nº 0389939-49.2012.8.09.0137, Rel. Des. Itamar de Lima, j. 08.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042836-60.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante WANIA LUCIA DE PAULA MELO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por dar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça